Tribunal: TJMT
Processo: 1012732-52.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012732-52.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAGILA THAINE DE FRANCA - CPF: 046.171.271-78 (APELANTE), ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), NEIDE PEDROSO DE FRANCA - CPF: 028.360.421-25 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEIDE PEDROSO DE FRANCA - CPF: 028.360.421-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – LEI N.o 11.340/06 – CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM DEFINITIVO – PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROVIDÊNCIAS IMPOSTAS QUE POSSUEM NATUREZA PENAL (ART. 22, INC. III, DA LEI N.o 11.340/06) – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –
PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Muito embora exista forte divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do recurso cabível na hipótese de (in)deferimento das medidas protetivas de urgência, somente se admite a aplicação da fungibilidade recursal (art. 579, CPP) se respeitado o prazo de interposição para o recurso adequado e não esteja evidenciado erro grosseiro ou má-fé processual da parte.

2.

Assim, sendo impostas no caso concreto medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incs. II e III, da Lei n.o 11.340/06, que possuem natureza eminentemente penal, uma vez que objetivam garantir a incolumidade física e psicológica da suposta vítima de calúnia, difamação e injúria em âmbito doméstico e/ou familiar, além de restringirem o direito de ir e vir da aludida agressora, induvidoso que devem ser adotados os procedimentos do Código de Processo Penal, a inadmitir o processamento do recurso de apelação cível, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade.

3.

Preliminar
ex officio
de inadequação da via eleita e recurso não conhecido.

APELANTE
NAGILA THAINE DE FRANÇA

APELADA
NEIDE PEDROSO DE FRANÇA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NAGILA THAINE DE FRANÇA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos n.o
1012732-52.2021.8.11.0042, que
deferiu em definitivo
as

medidas protetivas de urgência
em prol da vítima
Neide Pedroso de França
pelo prazo de 06 (seis) meses, prorrogáveis enquanto perdurar o estado pandêmico decorrente da COVID-19, nos termos da Lei n.o 14.022/2020.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
109521966, a apelante almeja a
reforma da r. decisão para que sejam revogadas as providências de proteção
, ao argumento de que
inexiste lastro probatório mínimo evidenciando a ocorrência das condutas ilícitas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher,
sustentando, neste desiderato, serem inverídicas as declarações da vítima, que apenas está se utilizando das medidas protetivas de urgência como um subterfúgio para afastar a filha da casa situada na rua 26, quadra 28, n.o 80, bairro São João Del Rei, na comarca de Cuiabá/MT, na qual reside há mais de 06 (seis) anos, juntamente com dois irmãos mais novos, custeando todas as despesas para a manutenção do imóvel e dos menores, já que a genitora havia abandonado os filhos e sequer residia no local.

Nas contrarrazões visualizadas no ID 109521975, a i. Defensoria Pública rechaça os argumentos apresentados pela apelante, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção das providências protetivas de urgência.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer ID
113379028
, opina,
em prefacial
, que seja aplicado o princípio da fungibilidade, sendo o presente
recurso recebido como agravo de instrumento em matéria penal
; e, no
mérito
, recomenda seu
parcial provimento
para que seja determinada à MM.a Magistrada singular a
designação de audiência de justificação
, na forma do art. 300, §2o, do CPC, a fim de delinear a competência do juízo e demais providências necessárias para a resolução da situação conflituosa.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com efeito, há certa dificuldade em se identificar o instrumento recursal cabível contra a decisão que defere ou indefere as medidas protetivas de urgência em favor da mulher no contexto de violência doméstica ou familiar, dada a natureza cível e penal de tais providências judiciais e a ausência de disposição legal expressa na legislação extravagante que as inseriu no ordenamento jurídico e previu, para a apreciação do Poder Judiciário, a formação de um processo incidente.

Nesse ponto, vale consignar que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou sua linha intelectiva no sentido de que “
As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal,

pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado,
as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil
" (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015).”
(AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Destaquei.

In casu
, depreende-se dos autos que
em desfavor da ora apelante foram fixadas
as medidas de afastamento do lar, de proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, estabelecendo-se o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância, bem assim de manter contato com tais pessoais por qualquer meio de comunicação e de frequentar o local de trabalho e a residência da vítima e de sua família, as quais estão previstas no
art. 22, incs. II e III, da Lei n.o 11.340/06
e
possuem caráter penal
, restando induvidoso que devem ser adotados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

Por se tratar de uma decisão que não julga o mérito da pretensão acusatória, absolvendo ou condenando o acusado, mas, ao mesmo tempo, encerra a relação processual, por assim dizer, cautelar, poder-se-ia cogitar da interposição do
recurso em sentido estrito
, acaso se entendesse pela configuração de decisão interlocutória mista, nos termos do art. 581 do CPP ou, ainda, da
apelação criminal
, se porventura se vislumbrasse uma decisão definitiva e não prevista no rol anterior, consoante o art. 593, inciso II do CPP.

Diante da controvérsia que paira sobre o tema, é razoável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, previsto no art. 579 do CPP, desde que, por óbvio,
o recurso seja interposto dentro do prazo legal
e
não haja má-fé processual do recorrente
.

Aliás, a Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, visando mitigar a discussão, editou a Instrução Normativa n.o 02/2020, que regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no art. 22 da Lei n.o 11.340/2006, dispondo expressamente em seu Anexo I que “
decorrido o prazo para recurso,
5 ou 15 dias, conforme se trate de natureza criminal ou civil
”.

Consoante se verifica dos autos, a r. decisão ora vergastada foi proferida em
24/09/2021
e a apelante dela tomou ciência em
29/09/2021
(quarta-feira), como afirmado em suas razões recursais (ID
109521966 - pág. 2)
. Logo, o prazo recursal começou a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente à intimação, ou seja, em
30/09/2021
(quinta-feira) e, considerando o
quinquídio legal
previsto tanto para o recurso em sentido estrito (art. 586, CPP) quanto para a apelação criminal (art. 593, CPP), a data final para a interposição do recurso cabível seria
04/09/2021
(segunda-feira).

No caso, porém, a apelante andou longe e optou por interpor o recurso de apelação cível, previsto no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil. Demais disso, protocolou o recurso somente em
20/10/2021
(ID
109521966 - pág. 1), evidenciando que,

ao utilizar-se da apelação cível, sabidamente inadequada para a hipótese porque as medidas protetivas de urgências impostas pela MM.a Juíza
a quo
possuem nítido caráter penal, tanto que a ofendida inclusive representou criminalmente a apelante pelos delitos de calúnia, difamação e injúria –,
apenas quis se beneficiar do prazo recursal maior
, a
inadmitir a incidência
in casu
do princípio da fungibilidade.

Tratando do tema, os doutrinadores Nestor Távora e Rosimar Rodrigues de Alencar, prelecionam que “
Para a aplicação do princípio da fungibilidade é necessário que o prazo para o recurso correto não tenha sido extrapolado quando da interposição da impugnação equivocada
. Em acréscimo, deve existir dúvida objetiva plausível para que haja o acatamento de um recurso por outro, que indique a existência de boa-fé do recorrente, não se aceitando o recurso que consubstancie equívoco. Pensamos que devem ser exigidos, simultaneamente ambos os requisitos,
ficando evidente a má-fé com o ingresso de recurso de prazo maior no lugar de recurso com previsão de interposição em menor lapso
. Essa a posição da doutrina e jurisprudência majoritária”
(
in
Curso de Direito Processual Penal, 11a edição revista, ampliada e atualizada, Editora JusPodivm, 2016).

A propósito, segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, “
A necessidade de que não haja erro grosseiro e de que seja observado o prazo do recurso cabível, para aplicação do princípio da fungibilidade, não constitui "invenção jurisprudencial sem fundamento e desprovida de lógica jurídica", mas tem suas raízes no devido processo legal. Destarte, todos litigantes em um processo judicial têm o dever de observar as regras processuais, incluindo-se os recursos adequados e os respectivos prazos, cabendo ao Julgador zelar pelo seu cumprimento
” (REsp 1851323/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020). Destaquei.

Por conseguinte, induvidosas a inadequação da via eleita e a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, uma vez que escoado o quinquídio legal previsto para o recurso adequado e cabível na espécie, tornando-se de rigor o não conhecimento do presente apelo.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
ex officio,
suscito a preliminar de inadequação da via eleita
e

NÃO CONHEÇO

do presente recurso de apelação cível interposto por
NAGILA THAINE DE FRANÇA
, em razão da inadequação da via eleita e da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022